Tribunal: TJPA
Processo: 0026811-70.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0026811-70.2015.8.14.0045

RECORRENTE: SANTANA ALVES FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0026811-70.2015.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

RECORRENTE: SANTANA ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, § 2º, II, DO CP C/C ART. 1º, I DA LEI 8.072/90). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0026811-70.2015.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

RECORRENTE: SANTANA ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SANTANA ALVES FERREIRA,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara do tribunal do Júri de Ananindeua, que a pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, II, do CPB c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90 em relação à vítima Cláudio Ferreira do Nascimento.

Consta na denúncia (Id. 10462355), que no dia 13/06/2015, por volta das 22h00min., no kit-net da rua 11, a Recorrente por motivo fútil teria ceifado a vida de seu companheiro Cláudio Ferreira do Nascimento com um golpe de faca no peito.

Consta ainda, que no dia dos fatos a Apelante e o ofendido estavam ingerindo bebida alcóolica em casa e depois se dirigiram para o Bar do Romildo, onde teriam iniciado uma briga por motivo de ciúmes, já que uma suposta amante da vítima teria chegado até o local.

Ato contínuo, o casal se dirigiu ao Bar da Carabina localizado em frente ao kit-net onde moravam e por volta das 21h, ao chegarem em casa, deram continuidade à discussão, momento em que a denunciada desferiu contra seu companheiro um golpe de faca no peito, vindo este a óbito.

Após o fato, a recorrente teria ligado para o SAMU e ao chegarem no local, a equipe de profissionais só pôde entrar após a presença da polícia militar. A vítima ainda foi socorrida pelos enfermeiros até o Hospital Iraci, mas já chegou sem vida.

Infere-se que a denunciada confessou a prática delituosa, asseverando inclusive que depois de ter saído do hospital, foi até sua casa apanhar uns documentos, oportunidade em que apanhou também a arma do crime com o objetivo de dar fim na mesma

Por tal conduta, a Recorrente foi pronunciada como incurso nas sanções previstas artigo artigos 121, §2º, II, do CPB c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 10462360) contra a Recorrente, a fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 10462362) pugnando por sua impronúncia em razão da inexistência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 10462364).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 14531261).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da ausência de indícios de autoria.

A

recorrente afirma que inexistem nos autos indícios de autoria acerca da prática delituosa.

Analisando os autos, verifico que os indícios de autoria delitiva restaram fundamentados pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede de persecução penal, bem como pela confissão da Recorrente em sede inquisitorial e judicial (10462360).

A materialidade delitiva restou comprovada pela certidão de óbito da vítima e pelo laudo de necropsia da referida vítima (Id. 10462341), que atestou ter falecido em decorrência de perfuração por arma branca (choque hipovolêmico).

Ademais, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, ao depois, soberanamente, sua decisão.

A somar ressalto que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima sobrevivente com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a necessidade de ser o Recorrente pronunciado, devendo ser afastada a hipótese de ausência de indícios de autoria.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023